Tribunal: TJES
Processo: 5016993-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016993-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE SILVA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016993-60.2022.8.08.0035

RECTES.: MARGARETE SILVA DOS SANTOS e DANIEL SILVA DOS SANTOS

RECDO.: BIKE POINT COMÉRCIO DE BICICLETAS E PEÇAS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MERA DEFESA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tese de parte autora
: Os autores ajuizaram ação de reparação de danos informando que em 08/12/2021 adquiriram uma bicicleta ABSOLUTE WILD EXPERT, pelo valor de R$ 4.999,01 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e um centavos). Destacam que a mesma apresentou diversos problemas, não solucionados pela ré. Buscam, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentaram RI no ID 5835663, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
A demandada ofertou defesa no ID 5835646, pontuando ser necessária a realização de prova pericial, tendo em vista que a assistência foi prestada, devendo ser averiguada a origem dos defeitos narrados pelos autores.
3.

Sentença
: “Assim, de ofício, DECLARO, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face à complexidade da causa, uma vez que entendo ser necessária a realização de perícia, nos moldes previstos no Código de Processo Civil. Posto isso, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Efetivamente, as causas que guardem complexidade, em especial as que demandem a produção de prova técnica (pericial) importam no reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para processamento da demanda. Podem tramitar neste microssistema, contudo, os processos em que a referida prova pode ser suprida por laudos técnicos, mesmo que unilaterais, ou, ainda, por prova testemunhal, desde que idôneas a comprovar as teses formuladas pelas partes. Analisando o caso concreto, verifico que foram produzidas provas suficientes em juízo para balisar o entendimento do magistrado, sendo desnecessária a prova técnica, razão pela qual nulifico a sentença e passo a analisar o seu mérito. Dito isso, observo que ao ID 5835660 fora ouvida uma testemunha acerca dos vícios relatados na bicicleta, sendo justamente a pessoa contratada para montar o equipamento, tendo esta dito que a mesma continha dois vícios de fabricação, consistentes no pneu desagregado e a corrente, sendo que somente o segundo fora solucionado. O mesmo indicou que o problema do pneu fora encaminhado duas vezes para ser solucionado, não solucionados, sendo que o problema fora verificado no momento da montagem. O referido relato goza de credibilidade, eis que a troca dos materiais consta, inclusive, da própria cronologia contida na peça de defesa. Da mesma forma, não verifico que o problema possa decorrer de mal uso do equipamento, seja em razão do relato da testemunha – montador – que não constatou a referida situação, seja em razão do tempo decorrido entre a compra do produto, o tempo de inutilização em razão do aguardo e montagem das peças encaminhadas, e a data do encerramento da chamada, face o decurso de menos de 60 (sessenta) dias. Ainda, por mais que alegue que os componentes reclamados possam sofrer ação externa, em nenhum momento realizou qualquer avaliação dos mesmos, apresentando laudo unilateral para minimamente suscitar dúvida quanto ao relato da parte autora de que se trata de vício de fabricação. Não há como aceitar a alegação de necessidade de produção de prova pericial quando esta não traz qualquer elemento indicando a sua real necessidade – dúvida acerca do problema – eis que manejada como forma de mera defesa processual. Novamente, o relato da testemunha é coerente com a realidade fática trazida pela parte autora, eis que o seu trabalho era, justamente, a montagem do produto, gozando, portanto, de credibilidade. Dessa forma, uma vez demonstrado que os vícios não foram sanados no prazo legal de 30 (trinta) dias que possui o fornecedor, cabível legalmente a opção do consumidor em pleitear a devolução dos valores pagos pela bicicleta, que devem ser corrigidos monetariamente desde a compra do produto e com juros de mora legais a contar da citação. Deverá o consumidor, ainda, devolver o produto recebido em perfeito estado, face ao pequeno período de uso – logicamente, considerando apenas os defeitos apontados na presente demanda – no prazo de 10 (dez) dias, a ser retirado pela requerida, sob pena de não poder ser exigido o ressarcimento dos valores pagos pelo bem, haja vista que nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo se encontra presente, considerando a longa demora na solução do problema, o que causou tanto angústia para a mãe, que comprou o bem e o deu ao seu filho, quanto a este, que não pode utilizar o bem para o fim ao qual se destinava. Houve, nitidamente, uma quebra de expectativa do consumidor, que confiava que eventual problema/defeito seria resolvido em prazo adequado, mas, ao revés, encerrou o atendimento após efetuar inicialmente a troca das peças defeituosas. Para a quantificação do dano moral devo considerar a situação financeira das partes, o grau e a extensão dos danos e a aplicação de eventual sanção educativa. Como os autores se qualificam como hipossuficientes e como verifico que a parte requerida, no início, tentou resolver o problema, com várias diligências realizadas para atender o consumidor, entendo que no caso em comento a indenização deve ser fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes, como forma de não gerar enriquecimento sem causa. A correção monetária e os juros devem ser fixados com base na SELIC, que engloba ambos, que deve ser calculada a partir da fixação deste acórdão, face a inexistência de mora anterior.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença vergastada e no mérito, julgar os pedidos parcialmente procedentes para: 1) condenar a requerida a indenizar os autores, a título de danos materiais, no importe de R$ 4.999,01 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais, e um centavo), acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção desde o desembolso até efetivo pagamento; 2) determinar aos autores a devolução do bem a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a mesma agendar no referido prazo a data para retirada do bem, que deve ser devolvido em perfeito estado, face ao pequeno período de uso – logicamente, considerando apenas os defeitos apontados na presente demanda - sob pena de não poder ser exigido o ressarcimento dos valores pagos pelo bem; e, 3) condenar a requerida a indenizar os autores em danos morais, para cada um, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido pela SELIC, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)